Tribunal: TJMT
Processo: 1010940-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010940-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), LEANDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 036.739.491-01 (PACIENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR ARAUJO PRADO - CPF: 061.299.761-86 (VÍTIMA), FERNANDO MAGALHÃES (VÍTIMA), ALEX FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 058.760.111-69 (VÍTIMA), RONALDO ALVES CORDEIRO - CPF: 031.477.391-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENCO - CPF: 037.594.181-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 040.874.891-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WILGNER PABLO DA SILVA CÂNDIDO (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON CARVALHO (VÍTIMA), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRÊS VÍTIMAS.
1.
INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. Ao discorrer na decisão de pronúncia acerca da suficiência de indícios de materialidade e autoria delitiva, bem como sobre o modo de execução das vítimas, motivos do crime, frieza e desajuste social dos acusados, aliada à referência da persistência das razões ensejadoras da expedição do decreto prisional no curso da investigação criminal, o Juízo de Origem

motivou adequadamente a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

2. O argumento de que o Juízo
a quo
não apreciou a suficiência das medidas cautelares é ineficaz se a matéria já foi discutida em
Habeas Corpus
anteriormente impetrado e se presentes os requisitos para a prisão preventiva que demonstram
, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar
a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Inteligência d
o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante narra que
Leandro Oliveira da Silveira
vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT

manteve a prisão
preventiva do paciente
sem justificativas para tanto.

Esclarece que o paciente responde a processo pelo suposto cometimento de três homicídios qualificados, cuja pronúncia já fora proferida e, na mesma ocasião, promovida a reanálise da necessidade da privação provisória de liberdade, sendo mantida a segregação pela autoridade acoimada coatora, que lançou argumentos genéricos e insuficientes para mantê-lo enclausurado.

Sustenta, destarte, a
falta de fundamentação idônea
do título judicial e a inexistência de apreciação do cabimento e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, para que o ato constritivo fosse
revogado
ou fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
(ID. 91563468).

Anexou documentos (ID. 91571470/71).

Em sede de liminar, o pleito foi
indeferido
(ID. 91840485) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID. 93249473, 93254480 a 93255461).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID. 93633965),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“Habeas Corpus: Triplo homicídio qualificado - Busca-se a restituição do
ius ambulandi
ao paciente, mesmo que condicionada à fixação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP - Liminar indeferida – Prisão preventiva mantida em sede de pronúncia - Presença do fumus comissi delicti e periculum in libertatis – Indispensabilidade do cárcere cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal - "A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a decisão de pronúncia faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva" (STJ - HC n. 432.468/RJ, Rel. Ministro ANONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/2/202, DJe 11/2/2020), entendimento, esse, também encampado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Enunciado Orientativo n.o 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sobretudo se o decisum que impôs o ergástulo cautelar é julgado hígido, como na hipótese,

haja vista que esse Sodalício e o Superior Tribunal de Justiça entenderam que o cárcere ad cautelam imposto ao paciente encontra-se validamente fundamentado - Constatado que o paciente permaneceu custodiado cautelarmente durante a instrução criminal da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, não constitui ato arbitrário a sentença de pronúncia que lhe denegou o direito de recorrer em liberdade, fundamentada na presença dos requisitos da prisão preventiva, como na hipótese versanda – Inocorrência de falta de contemporaneidade da fuga com a manutenção da prisão em decisão de pronúncia - Insuficiência e inadequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP - Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
28 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021